Tribunal: CARF
Processo: 12448.922321/2011-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-08-07

Ementa:

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.922321/2011-58
Recurso
Voluntário
Resolução no
2001-000.126 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de abril de 2023
Assunto
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA
Recorrente
FERNANDO PEREIRA CALDAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que: 1. Indique o
valor do crédito tributário que foi objeto do Parcelamento 13706006996/2008-27; 2. Relacione
todos os recolhimentos registrados no âmbito do Parcelamento 13706006996/2008-27; 3.
Indique qual era o valor do saldo do crédito tributário objeto do Parcelamento
13706006996/2008-27, na data de quitação integral, em 02/09/2008, tal como registrado no
sistema que permitiu a expedição do respectivo DARF para quitação integral em pagamento
único; 4. Esclareça qual deveria ser o valor do saldo do crédito tributário objeto do
Parcelamento 13706006996/2008-27, segundo as regras aplicáveis de correção monetária e de
juros, com a apresentação de memória de cálculo, na data em que houve a quitação em parcela
integral, 02/09/2008.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

O Contribuinte acima identificado transmitiu o pedido de restituição eletrônico PER no
17652.68824.180611.2.2.04-8066 (fls. 9 a 11) do pagamento indevido em 09.02.09 de
cota de parcelamento de débito junto à RFB (DARF de fl. 7) no valor de R$ 486,26 (fl.
10).
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 12448.922321/2011-58
Fl. 46
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.126 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.922321/2011-58

Após a análise automática do PER, o sistema SCC da RFB emitiu em 02/11/2011, o
Despacho Decisório eletrônico de no 948110818 que INDEFERIU o pedido de
restituição do Interessado.
A fundamentação e o devido enquadramento legal constam no Despacho Decisório
Eletrônico de fl. 03.
Inconformado, o contribuinte após ciência em 16.08.2011 (fl. 13) apresentou em
14.09.2011 (fl. 4) a manifestação de inconformidade de fls. 4 e 5, requerendo a
restituição integral do pagamento alegando que quitou o parcelamento de uma só vez
em 29.04.2009 (fl. 8).
A manifestação de inconformidade apresentada é tempestiva e atende aos demais
requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235/1972 e alterações
posteriores.
Da leitura do Despacho Decisório (fl. 03), extrai-se a informação de que o pedido do
contribuinte de restituição do DARF de fl. 7 no valor de R$ 486,26, foi indeferido uma
vez que estava vinculado ao Processo de Parcelamento no 13706006996/2008-27.
O Interessado alega que o seu pedido de parcelamento não foi homologado tendo sido
quitado de uma só vez por meio do pagamento integral de fl. 08. Por esse motivo, além
do PER ora analisado, requer a restituição de mais (6) seis cotas de parcelamento que no
seu entendimento foram pagas indevidamente, descritas no quadro a seguir:

Para verificar as alegações do contribuinte foi feita a pesquisa nos sistemas da RFB (fl.
21) na qual verifica-se que o pedido de parcelamento constante do processo no
13706006996/2008-27 encontra-se encerrado uma vez que a dívida de R$ 8.258,42 foi
totalmente amortizada.
Verifica-se também que a dívida do contribuinte foi consolidada no mês de abril de
2009 no valor de R$ 8.258,42 quando a seguir foi extinta por meio do pagamento
integral de fl. 8.
Uma vez que o pagamento ora analisado (fl.3) e todos os demais pagamentos efetuados
pelo contribuinte bem assim o pagamento integral de fl. 8 do valor principal de R$
5.648,09,
encontram-se alocados ao processo de parcelamento de no
13706006996/2008-27, é de se concluir que na consolidação do débito a pedido do
contribuinte todos os pagamentos das cotas até a data da consolidação do pedido de
parcelamento foram levados em conta na apuração do valor a ser quitado de uma única
vez.
Dessa forma, uma vez que as cotas pagas pelo contribuinte foram utilizadas para
amortizar a dívida contraída quando do pedido de parcelamento tendo em vista que os
pagamentos das cotas estão alocadas no processo no 13706006996/2008-27, não cabe a
restituição dessas cotas pagas anteriormente à extinção do parcelamento.
Por último, cabe informar ao Interessado que ao contrair o pedido de parcelamento de
débito junto à RFB embora o prazo para pagamento seja bastante dilatado, há que se
levar em conta o valor dos juros e encargos cobrados que aumentam consideravelmente
o valor da dívida.
Diante do exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de inconformidade,
mantendo o Despacho Decisório de no 948110818 que apontou que o pagamento
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.126 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.922321/2011-58

requerido no PER de no 17652.68824.180611.2.2.04-8066 (fls. 9 a 11) está vinculado ao
Processo de Parcelamento no 13706006996/2008-27 e portanto não cabe a sua
restituição.
Margarida Maria Mont’Alverne Martinez – Relatora

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2009
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO - PAGAMENTO DE COTA DE PARCELAMENTO.
Uma vez comprovado que o pagamento requerido encontra-se vinculado à consolidação
de dívida de parcelamento do contribuinte é de se manter o Despacho Decisório que
indeferiu o pedido eletrônico de restituição.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/02/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 18/03/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que se trata de pedido de restituição de pagamento indevido ou
a maior.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, entendo necessário converter o
julgamento em diligência, para que a unidade preparadora possa agregar um dado técnico
ausente da fundamentação.
Em síntese, trata-se de recurso voluntário, interposto de acórdão com o qual o
órgão julgador de origem rejeitou manifestação de inconformidade, destinada a assegurar a
restituição de indébito tributário.
Segundo narra o recorrente, houve o pagamento em duplicidade do crédito
tributário, na medida em que houve a sobreposição de valores recolhidos num primeiro
momento, no curso de programa de parcelamento eventualmente rejeitado, a valor recolhido
posteriormente de uma só vez, a corresponder à integralidade da dívida.
O recorrente entende que a somatória desses valores (parcelas adimplidas à
parcela única) supera o valor do crédito tributário.
Para negar a manifestação de inconformidade, o órgão julgador de origem
ponderou que as parcelas adimplidas no curso do programa de parcelamento foram imputadas ao
pagamento do crédito tributário, para amortizá-lo, e que a aparente diferença observada pelo
recorrente decorre da acumulação de correção monetária e de juros.
Em contraposição, o recorrente apresenta cálculos próprios, para demonstrar o
excesso de exação (fls. 29-33).
Diante desse quadro, falta aos autos uma exposição analítica da composição do
valor do crédito tributário por ocasião do pagamento da parcela tida por integral pelo recorrente,
em 02/09/2008 (R$ 12.262,54), para embasar a conclusão a que chegou o órgão julgador de
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2001-000.126 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 12448.922321/2011-58

origem, no sentido de que a correção monetária e os juros seriam responsáveis pela absorção de
todos os recolhimentos realizados.
Assim, minha proposta devolve os autos à unidade preparadora, para que:
1. Indique o valor do crédito tributário que foi objeto do Parcelamento
13706006996/2008-27;
2. Relacione todos os recolhimentos registrados no âmbito do Parcelamento
13706006996/2008-27;
3. Indique qual era o valor do saldo do crédito tributário objeto do
Parcelamento 13706006996/2008-27, na data de quitação integral, em
02/09/2008, tal como registrado no sistema que permitiu a expedição do
respectivo DARF para quitação integral em pagamento único;
4. Esclareça qual deveria ser o valor do saldo do crédito tributário objeto do
Parcelamento 13706006996/2008-27, segundo as regras aplicáveis de
correção monetária e de juros, com a apresentação de memória de cálculo,
na data em que houve a quitação em parcela integral, 02/09/2008.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONVERTER O PRESENTE JULGAMENTO EM
DILIGÊNCIA, com a devolução dos autos à Unidade de Origem da Receita Federal, para que a
mesma proceda ao atendimento das solicitações de informações, conforme quesitos acima
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 49
DF CARF MF
Original